Tribunal: STF
Processo: EP 202
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO, decorrente da Ação Penal 2577/DF, julgada parcialmente procedente para condenar o réu à pena total de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 100 (cem) dias-multa, em repois incurso nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (uma) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu foi também condenado ao pagamento solidário de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Com o trânsito em julgado, determinei, em 22/03/2026, o início do cumprimento da pena em regime fechado.
Em 27/03/2026, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, alegando que o apenado é portador de cardiopatia grave, e juntou documentos médicos para comprovar sua condição de saúde (eDoc. 131).
Diante do pedido, determinei em 27/03/2026 a expedição de ofício ao juízo delegado para que a unidade prisional realizasse perícia médica, no prazo de 48 horas, a fim de esclarecer: (a) o grau da doença cardíaca do apenado; (b) se a unidade prisional possui meios de dar continuidade ao tratamento; e (c) se a unidade possui condições de fornecer os medicamentos necessários.
A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, apontou que o laudo médico oficial confirmou o diagnóstico de cardiopatia isquêmica grave e diabetes, mas entendeu que o documento não esclarecia a capacidade do estabelecimento prisional de prestar a devida assistência. Por essa razão, opinou pela expedição de novo ofício para complementar as informações (eDoc. 151).
Em 02/04/2026, a defesa manifestou-se contrariamente ao pedido da Procuradoria-Geral da República de expedição de novo ofício à unidade prisional (eDoc. 153).
O apenado FERNANDO JUNQUEIRA FERRAZ FILHO foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de prisão, em regime inicialmente fechado. O apenado, atualmente com 61 (sessenta e um) anos, e cumpriu 14 (quatorze) dias de pena privativa de liberdade.

É o relatório. DECIDO.

DETERMINO a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Leopoldina/MG, para que expeça ofício ao estabelecimento prisional em que se encontra o apenado, para que informe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se a unidade possui meios de dar continuidade ao tratamento de saúde de Fernando Junqueira Ferraz Filho, diagnosticado com cardiopatia isquêmica grave e diabetes, incluindo o adequado fornecimento dos medicamentos necessários.
Cumpra-se. 
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente